Tribunal: STF
Processo: ARE 1590345
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de trânsito. Art. 311 do CTB. Alegação de violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa constitucional reflexa. Negativa de seguimento mantida. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em processo criminal no qual o recorrente foi condenado pelo crime de trafegar em velocidade incompatível com a segurança da via, gerando perigo de dano (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro). A defesa sustenta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, alegando excesso de rigor formal na análise da admissibilidade recursal e requerendo o regular processamento do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário é admissível quando a alegada violação a princípios constitucionais depende da análise de legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.O Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário que demande reexame de fatos e provas, conforme estabelece a Súmula 279/STF.

    4.A pretensão recursal exige a revisão da interpretação das provas e dos elementos fáticos que fundamentaram a condenação criminal reconhecida pelas instâncias ordinárias.

    5.A eventual verificação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência depende da análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada ao caso concreto.

    6.Quando a alegada ofensa à Constituição é indireta ou reflexa, decorrente da interpretação de normas infraconstitucionais, o recurso extraordinário torna-se inadmissível.

    7.A decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

    IV. DISPOSITIVO

    8.Agravo regimental desprovido.